Tribunal: CARF
Processo: 10730.721643/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721643/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
M.A.P. SILVA CONSULTORIA E TREINAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o julgamento que deixa de apreciar documentos e argumentos de defesa
apresentados na impugnação capazes de, em tese, alterar a decisão recorrida.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior..

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos de que o valor da penalidade aplicada
teria natureza confiscatória e de redução da penalidade aplicada; e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para anular o acórdão recorrido e retorno dos autos à DRJ, para ser
procedido a novo julgamento, com apreciação das alegações de que as declarações que
ensejaram a aplicação das multas seriam GFIP’s retificadoras e que as respectivas declarações
originais teriam sido entregues no prazo legal, com expressa manifestação, no novo voto a ser
proferido, a respeito de tais argumentos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.459, de 6 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10730.721366/2017-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721643/2019-18
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.721643/2019-18

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que em análise de peça impugnatória
apresentada pelo sujeito passivo julgou improcedente a impugnação relativa ao Auto de Infração
de lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, onde
alega que as declarações por ela transmitidas, que ensejaram a aplicação das multas, seriam
GFIP’s retificadoras, sendo que as respectivas declarações originais teriam sido entregues no
prazo legal. Dessa forma, aduz que a autuação possivelmente teria sido gerada devido a falhas no
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Sociais (SEFIP).
Suscita ainda a ocorrência de denúncia espontânea, afirma que os tributos declarados nas GFIP’s
teriam sido recolhidos, o que, em seu entender, afastaria a aplicação da multa aplicada.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário, onde a contribuinte reitera os argumentos
relativos à caracterização de denúncia espontânea; de que as GFIP’s por ela transmitidas, que
ensejaram a autuação, seriam retificadoras, tendo sido as respectivas declarações originais
entregues no prazo legal, de forma que a autuação poderia ser decorrente de falhas no SEFIP.
Inova ainda em suas alegações de defesa, ao argumentar que o valor da penalidade aplicada teria
natureza confiscatória, com caráter arrecadatório e não punitivo, além de requerer a redução da
penalidade aplicada, pelo princípio da vedação ao confisco e por força do comando do art. 38-B
da Lei Complementar no 123, de 147 de dezembro de 2006.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.721643/2019-18

Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, a contribuinte inova em
sua peça recursal, ao argumentar que o valor da penalidade aplicada teria
natureza confiscatória, com caráter arrecadatório e não punitivo, assim como, ao
requerer a redução da penalidade aplicada, pelo princípio da vedação ao
confisco e por força do comando do art. 38-B da Lei Complementar no 123, de
147 de dezembro de 2006.
Era dever da autuada, ainda no momento da impugnação, municiar sua defesa
com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. Novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não
devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento
pela autoridade julgadora de piso, devendo ser não conhecida a parte do recurso
que trata de tal matéria, posto que apresentada em fase posterior à da
impugnação e por conseguinte preclusa, conforme disciplina dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal.
Não obstante, em relação aos argumentos de natureza confiscatória das multas
aplicadas, esclareço que os valores lançados decorrem de expressa previsão
legal e este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Nesse sentido temos a Súmula CARF no
2, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”. Quanto ao benefício de redução
da multa, previsto no art. 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006, o mesmo
somente se aplica caso ocorra o pagamento da autuação no prazo de 30 dias da
notificação (exegese do parágrafo único, do mesmo art. 38-B), hipótese que não
se aplica à presente situação, em que houve instauração de litígio.
Conforme relatado, trata-se de exigência de multas por atraso na entrega de
GFIP’s, aplicadas com fundamento no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, que
traz o seguinte comando:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.721643/2019-18

II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).§ 3o A multa
mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Tanto na peça impugnatória, quanto no Recurso Voluntário, alega a contribuinte
que as declarações que ensejaram a aplicação das multas seriam GFIP’s
retificadoras, sendo que as respectivas declarações originais teriam sido
entregues no prazo legal. Atribui assim a geração da multa a eventuais falhas do
SEFIP, que teria recepcionado as GFIP’s retificadoras como novas declarações.
Analisando o acórdão proferido pela DRJ, ora objeto de recurso, verifico que
tais argumentos não foram enfrentados por ocasião do julgamento de piso. No
Relatório da decisão de piso o i.relator afirma que a contribuinte teria
ingressado com impugnação onde teria alegado apenas a ocorrência de denúncia
espontânea.
Ao tratar do julgamento dos processos administrativos fiscais em primeira
instância, preceitua o Decreto no 70.235, de 1972 que a decisão proferida deve
conter relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem
de intimação; devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. Confira-se:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
À vista de tal comando normativo, na decisão de piso deveriam ter sido
apreciados, e haver expressa referência, aos argumentos da autuada de que as
GFIP’s transmitidas, que deram ensejo às multas, seriam declarações
retificadoras, o que, em tese, poderia inclusive alterar o resultado do
julgamento. Entretanto, no Relatório do acórdão recorrido, e tampouco nos
fundamentos do voto, não há qualquer expressa referência quanto a tais
alegações. Conclui-se assim, que tais argumentos deixaram de ser apreciados,
caracterizando preterição do direito de defesa, o que implica em nulidade do
ato, conforme disposto no inc. II, do art. 59, também do Decreto n 70.235, de
1972.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto quanto aos argumentos de que o valor da penalidade aplicada teria
natureza confiscatória e de redução da penalidade aplicada, e na parte
conhecida, determinar a nulidade do acórdão recorrido, devendo ser procedido a
novo julgamento, com apreciação das alegações da contribuinte de que as
declarações que ensejaram a aplicação das multas seriam GFIP’s retificadoras e
que as respectivas declarações originais teriam sido entregues no prazo legal,
com expressa manifestação, no novo voto a ser proferido, a respeito de tais
argumentos.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.721643/2019-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto aos argumentos de que o valor da penalidade aplicada teria natureza
confiscatória e de redução da penalidade aplicada; e na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para anular o acórdão recorrido e retorno dos autos à DRJ, para ser procedido a novo
julgamento, com apreciação das alegações de que as declarações que ensejaram a aplicação das
multas seriam GFIP’s retificadoras e que as respectivas declarações originais teriam sido
entregues no prazo legal, com expressa manifestação, no novo voto a ser proferido, a respeito de
tais argumentos.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 51
DF CARF MF
Original